Tribunal: TJES
Processo: 0000817-44.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-44.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO EM IRDR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que foi aprovada em concurso público promovido pelo município réu, ainda que fora do número de vagas prevista no edital. Narra que havia previsão editalícia no sentido de que os aprovados que não preenchessem o número de vagas seriam incluídos no cadastro de reserva. Relata que há 266 vagas consolidadas para o cargo pleiteado, mas apenas 92 estão ocupadas ou preenchidas por profissionais com vínculo efetivo. Requer seja condenado o requerido a nomeá-la ao cargo de professora da educação infantil “MaMPA” com carga horária de 25 horas semanais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo pelo acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, arguida em sede de recurso inominado. Após a finalização do julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, inexistem dúvidas de que as ações que versam sobre concurso público devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, e não mais pelos Juizados Especiais.

4. Neste sentido, transcreve-se o acórdão proferido no processo em questão: “
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – MÉRITO – COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SESSENTA SALÁRIOSMÍNIMOS – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPLEXIDADE – CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional , o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º , da Lei nº 12.153 /09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 sessenta salários-mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática – no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas – no âmbito da Administração Pública – também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública. 5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae. 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (ex nunc) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões excepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9. Fixação da seguinte tese: “Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 sessenta salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

5. Revelando-se desnecessárias outras digressões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acatar a preliminar de incompetência do juízo, por força do efeito vinculante do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, anulando a sentença proferida e determinando a remessa dos autos a Vara de Fazenda Pública de Vila Velha competente para análise do feito.

6. Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)